Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700713-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR, VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, MARIANA BONIFACIO DE LIMA AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DESPACHO Ausente pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2025 19:22:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora